Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que afastou a inclusão do aviamento empresarial (goodwill) na apuração de haveres em sociedade simples unipessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões são analisadas: (i) se há contradição no Acórdão embargado que justifique a modificação do julgado; e (ii) se há litispendência recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a interna ao próprio julgado, e não eventual divergência com outra decisão proferida em fase anterior do processo.
4. Não há litispendência, pois os recursos questionam decisões distintas: um impugna a homologação do laudo pericial na fase de liquidação de sentença e o outro a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Os Embargos de Declaração não são via adequada para reexame da matéria decidida no Acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A contradição que justifica Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre decisões distintas. 2. A litispendência recursal exige identidade entre recursos que atacam a mesma decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 249.229/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.05.2014.